Tribunal: TJBA
Processo: 8026065-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026065-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED Advogado(s): LUIZ FELIPE CONDE AGRAVADO: TEREZA CRISTINA FREITAS TELLES Advogado(s):WEBERTON SOUZA DE JESUS, LUCAS ALVES PEREIRA LEAL ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência, determinando a limitação do reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde de consumidora idosa, fixando-o no percentual de 6,91%, autorizado pela ANS para o período de maio/2024 a abril/2025. A decisão impugnada também determinou a abstenção de cancelamento do plano por inadimplemento da diferença impugnada, bem como a emissão de boletos no valor de R$ 521,15. A autora, de 60 anos, apresentou documentos que demonstram necessidade de acompanhamento médico contínuo e alegou reajuste abusivo de aproximadamente 315%, que elevou a mensalidade de R$ 487,43 para R$ 2.022,01. A agravante sustenta a legalidade do reajuste com base em autorização da ANS e em “ajuste técnico” vinculado à transferência de beneficiários da Unimed-Rio para a Unimed Ferj. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é abusivo o aumento de 315% na mensalidade do plano de saúde, em desfavor de consumidora idosa, por ausência de base técnico-atuarial individualizada que justifique a majoração; (ii) examinar a presença dos requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida, com vistas à preservação da continuidade contratual e da assistência à saúde da parte agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno tem seu objeto prejudicado quando se confunde com o mérito do Agravo de Instrumento, devendo ser analisado conjuntamente com este, conforme entendimento pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia. 4. A majoração da mensalidade contratual em 315%, sem qualquer comprovação de base atuarial específica, representa aparente violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando confrontada com os índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais (6,91% para 2024-2025), sendo, portanto, passível de controle jurisdicional. 5. A operadora agravante, ao invocar autorização genérica da ANS e a existência de “ajuste técnico” decorrente de reestruturação interna entre entidades do mesmo grupo econômico, não apresenta qualquer laudo, parecer ou documento técnico que justifique a aplicação do percentual exorbitante no caso concreto, especialmente em desfavor de consumidora idosa e hipervulnerável. 6. O perigo de dano encontra-se plenamente caracterizado, pois a manutenção do aumento pode inviabilizar a continuidade do plano de saúde pela autora, colocando em risco sua assistência médica contínua e o exercício do direito fundamental à saúde. 7. A alegação da agravante de que a liminar lhe causa risco de “lesão grave e irreparável” revela-se infundada, por se tratar de prejuízo meramente patrimonial e reversível, passível de compensação futura em caso de êxito da operadora no mérito da ação originária. 8. A fixação de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 por infração, até o limite de R$ 30.000,00, mostra-se razoável, proporcional e adequada ao fim de garantir o cumprimento da ordem judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. O reajuste de mensalidade de plano de saúde em percentual manifestamente desproporcional aos índices autorizados pela ANS, sem comprovação atuarial individualizada, caracteriza prática abusiva e sujeita-se ao controle jurisdicional com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor.2. A reversibilidade patrimonial da medida liminar afasta o risco de dano irreparável à operadora, que poderá reaver eventuais diferenças de valores por meio das vias legais.”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 80260-65-07.2025.8.05.0000 em que é agravante UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e agravada TEREZA CRISTINA FREITAS TELLES. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.